Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737789-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO MAGELLA RIBEIRO JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR. PREVI. SUPERÁVIT. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. 1. A Lei Complementar no 109/2001 impõe que a revisão dos planos de benefícios que importe em redução das contribuições deve observar a proporcionalidade contributiva entre patrocinador, participante e assistido. 2. O regramento constitucional, legal e regulamentar aplicável à espécie determina a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, paridade que deve ser mantida e aplicada também para as hipóteses de ocorrência de superávits sucessivos. 3. É vedada a obtenção de parcela da reserva especial destinada ao patrocinador, quando tratar-se de entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pela Lei Complementar 108/2001. 4. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028